Tribunal: STF
Processo: Rcl 86486
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO A PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. NIRAPARIBE. NEOPLASIA DE OVÁRIO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL E AOS ENUNCIADOS DE SÚMULA VINCULANTE 60 E 61. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS FIXADOS SOB OS REFERIDOS TEMAS. ATO RECLAMADO CASSADO. DETERMINAÇÃO, PORÉM, DE MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ATÉ O REEXAME DA MATÉRIA PELO JUÍZO COMPETENTE. MEDIDA QUE MELHOR PRESTIGIA AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, EVITANDO A APRECIAÇÃO PER SALTUM DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SUBSTITUIR AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS NA APRECIAÇÃO DA PROVA PERICIAL PRODUZIDA NA ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pela União (doc. 40) contra decisão monocrática de minha lavra, pela qual julguei parcialmente procedente a reclamação e que restou assim ementada  

“RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS, MAS APROVADO PELA ANVISA. NIRAPARIBE. NEOPLASIA DE OVÁRIO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL E AOS ENUNCIADOS DE SÚMULA VINCULANTE 60 E 61. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS FIXADOS SOB OS REFERIDOS TEMAS. PARECER NATJUS FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO MEDICAMENTO PRETENDIDO. AUSÊNCIA DE EXAME DOS DEMAIS REQUISITOS ESTABELECIDOS NAS TESES FIXADAS. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE.” (doc.  29)

Em breve síntese, sustenta a parte embargante que a decisão embargada padece de contradição e omissão porquanto “o Ministro relator julgou parcialmente procedente a reclamação ajuizada pela União, contudo, manteve o fornecimento do medicamento em questão até que houvesse a reapreciação da matéria pelo juízo a quo.’” (doc. 40, p. 2).

Alega, nesse sentido, haver contradição no julgado, eis que “ao mesmo tempo em que se reconheceu a violação aos precedentes vinculantes dessa Suprema Corte, determinou-se a manutenção dos efeitos do ato judicial cassado, o que pode comprometer a plena eficácia da decisão” (doc. 40, p. 2/3).

Requer, por esses fundamentos, o acolhimento dos embargos a fim de sanar as contradições e omissões apontada “devendo ser imediatamente suspensos os efeitos da decisão reclamada”. Subsidiariamente, pugna pela fixação de prazo máximo para o fornecimento do medicamento.

Não foi aberto prazo para contrarrazões, considerados o princípio da celeridade processual e a inexistência de prejuízo à parte embargada.

É o relatório. DECIDO.

Ab initio, pontuo que os embargos de declaração devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal proferida em tribunal, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in litteris:

“Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante disposto pelo artigo 1.022 do CPC.
Feitas tais ponderações, consigno que, in casu, a decisão embargada determinou a cassação do ato reclamado, mantendo o fornecimento do medicamento até que sobrevenha o pronto reexame da matéria pelo Juízo competente.
Com efeito, à luz do art. 992 do CPC, mostra-se correta e adequada a determinação de cassação do ato reclamado com a manutenção do fornecimento do medicamento pretendido até o reexame da matéria pela autoridade competente, como, aliás, tem sido observado em reclamações análogas: Rcl 78.798, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ 30.4.2025; Rcl 77.914, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJ 25.4.2025 e Rcl 89.309, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJ 14.1.2026.
Impende destacar que a cassação da decisão reclamada e a determinação de nova apreciação pelo juízo competente é a medida que melhor prestigia as instâncias ordinárias, evitando a apreciação per saltum da controvérsia.
Acrescento, no ponto, que não cabe a este Supremo Tribunal Federal, na via estreita da reclamação, apreciar a prova pericial produzida na origem, providência que incumbe à jurisdição ordinária.
Destarte, revela-se correta a decisão embargada, por meio da qual  se consignou que procedência parcial da presente reclamação enseja a cassação da decisão reclamada, com a manutenção do medicamento postulado até que sobrevenha o pronto reexame da matéria pelo juízo competente à luz da prova pericial produzida e dos precedentes vinculantes deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.
Em não havendo, pois, demonstração de omissão ou contradição, inviável torna-se o provimento dos presentes embargos de declaração. 
Ex positis, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de que seja mantida a decisão embargada. 
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente